Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022232-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ANDERSON DALMONTE - CPF: 909.706.839-87 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (EMBARGANTE), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), RAFAEL DE ASSIS HORN - CPF: 888.977.459-20 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (EMBARGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (PROCURADOR), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – FATO COMPLETAMENTE IRRELEVANTES PARA A JUSTA E CORRETA SOLUÇÃO DO CASO – SITUAÇÃO DELIMITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num.
123548954
) opostos por
MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA.,
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O Embargante defende que o acordão embargado padece de omissão e premissa equivocada quanto a nulidade da intimação em primeiro grau, visto que ela foi reconhecida em favor da agravante, não do agravado, situação que pode levar a conclusão final distinta.

Explica que após a prolação da sentença que extinguiu o feito, o exequente após os primeiros embargos de declaração; a executada foi intimada para apresentar contrarrazões, na pessoa do Dr. José Vieira da Silva Filho e da advogada Arlete de Fátima Furini, sendo que havia pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de Rafael de Assis Horn.

Frisa ainda que o acordão entendeu que a sentença teria sido revogada porque as intimações anteriores do exequente estariam eivadas de nulidade. Contudo, as intimações destinadas ao exequente são válidas. As anuladas foram destinadas à executada.

Nestes termos requer sejam acolhidos os vícios apontados, concedendo efeitos infringentes aos embargos, reconhecendo a ausência de nulidade na intimação do agravado, e, como consequência, a preclusão da matéria.

Prequestiona o artigo 507 do CPC.

Afirma que o Embargado foi validamente intimado e não impugnou a nova manifestação da contadoria; não havendo novas impugnações aos cálculos, em 10/09/2019 o feito foi extinto por sentença, em razão da quitação da dívida.

Defende ainda que o acordão é omisso quanto ao artigo 492 do CPC, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ao final almeja que sejam sanados os vícios apontados e a expressa manifestação quanto aos dispositivos legais mencionados no agravo.

Contrarrazões (id. 124660693), pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 123548954) opostos por MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA., contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANULADA – ADVOGADO NÃO INTIMADO – INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENTIDA – NULIDADE – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS – ALEGADA PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE ERRO NOS CALCULOS PELA CONTADORIA APÓS SENTENÇA – ERRO QUE NÃO PRECLUI – ARTIGO 491, I DO CPC – CORREÇÃO – OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ.” (AgInt no AREsp 1869213/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021)

A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas que não estão sujeitas a preclusão, nos termos do artigo 491, I, do CPC, para o qual o juiz poderá recolhê-la, inclusive de ofício. ”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ainda que se reconheça que a nulidade da intimação tenha sido reconhecida em favor do Embargante e o acordão deu conotação contrária, não há qualquer prejuízo a parte a ser reconhecida em face da menção no início da decisão, a respeito dos efeitos da declaração de “nulidade da sentença e dos atos subsequente, por ausência de intimação do causídico indicado para recebimento exclusivo das publicações, relativamente a sentença e não por ausência de intimação da ratificação dos cálculos pela contadoria”, pois, é o que, de fato, aconteceu. Além disso, a decisão corrobora o entendimento do magistrado a respeito:
“a decisão se mostra escorreita, pois, havendo pedido expresso de que a intimação ocorra especificamente em nome do advogado, e assim não ocorrendo, deve ser reconhecida a nulidade. Ressalta-se ainda que o pedido de nulidade foi suscitado na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, conforme determina a norma processual. ”.

Trata-se, apenas de uma introdução, que é completamente irrelevante para a justa e correta solução do caso. Em momento posterior, há delimitação da matéria a ser julgada; vejamos:

“No que tange a impugnação dos cálculos pela parte agravada,
e aí sim, reside a irresignação do agravante
, também, ao contrário do que alega, a preclusão foi afastada, sob o fundamento de que as alegações envolvidas giram em torno do cálculo em si e não “em trono da matriz de direito que gerou o cálculo”, nas palavras do magistrado “a quo” e, assim sendo, não precluem.”. destaquei

Para ilustrar:

“5. Não há erro material pela suposta estipulação de premissas fáticas equivocadas se estas particularidades não se relacionam com o cerne da controvérsia e são completamente irrelevantes para a justa e correta solução do caso. 6. “Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019). (TJ/MT – EMB. 1012682-97.8.11.0041, data do julgamento 13/04/2021).

A bem da verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, com restabelecimento a sentença, ante a preclusão quanto a impugnação aos valores.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Quanto as demais pontuações do Embargante, o acordão deixa claro que o julgador consideração o erro do contador, entendimento do qual compartilho de que o erro do judiciário não se submete a preclusão e pode ser sanado, a teor do que dispõe o artigo 494, I do CPC.

Se não bastasse, também registra que: “Se não bastasse, o magistrado, diante da nulidade dos atos e novo cálculo, agora corrigido, oportunizou a reabertura de prazo para o agravante se manifestar a respeito de eventual equívoco que possa ainda haver, de modo que está assegurado a ampla defesa e o contraditório.”.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo qual,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Deixo, por ora, de aplicar multa, antes à necessidade de prestar esclarecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022